Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. VARA DE FAMÍLIA X VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MENOR QUE NÃO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
I. Não havendo indicativos de menor em situação de risco, a ação de guarda não está compreendida na competência da Vara da Infância e da Juventude, consoante a inteligência dos artigos 98, incisos I e II, e 148, parágrafo único, alínea “a”, da Lei 8.069/1990.
II. É alheia à jurisdição da Justiça da Infância e da Juventude e, por conseguinte, não escapa à competência do Juízo de Família, causa por meio da qual se objetiva convolar em guarda de direito a guarda de fato da criança, nos termos do artigo 27, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
III. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.